Tribunal: TJES
Processo: 5004810-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004810-52.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLI SILVA DE SOUZA GOMES
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5004810-52.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
KELLI SILVA DE SOUZA GOMES

RECORRIDO:
GRUPO CASAS BAHIA S.A.

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Kelli Silva de Souza Gomes interpõe recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face do Grupo Casas Bahia S.A. Na petição inicial, a consumidora narra que adquiriu uma geladeira e uma máquina de lavar roupas em 16 de novembro de 2024, pelo valor anunciado de R$ 4.067,00, atraída por uma promessa de benefício financeiro adicional (
cashback
) de R$ 200,00. Alega que o vendedor da loja física garantiu a vantagem mediante cadastro em site promocional, mas, ao tentar realizar o procedimento, descobriu que a campanha da fabricante havia se encerrado meses antes, em junho de 2024. Além disso, afirma ter sofrido uma cobrança indevida no cartão de crédito no valor de R$ 4.267,00, superando em R$ 200,00 o preço acordado, o que a levou a buscar o Judiciário para reaver os valores em dobro e obter reparação por danos extrapatrimoniais.

A sentença de primeiro grau fundamentou a
improcedência na ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora.
O juízo de origem considerou que os registros de conversas por aplicativo de mensagens apresentados não continham identificação suficiente das partes para vincular a empresa e que o valor cobrado a maior seria justificado pela incidência de frete, conforme as explicações fornecidas pela ré em sua contestação.

Inconformada, a recorrente sustenta em suas razões que a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, destacando que a oferta veiculada pelo vendedor obriga o fornecedor e que houve falha grave no dever de informação clara e precisa, caracterizando propaganda enganosa e cobrança abusiva.

É o breve relatório

A questão central é verificar se a parte autora logrou êxito em comprovar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), notadamente a promessa de
cashback
e a cobrança indevida.

A recorrente alega ter sido atraída por uma oferta de
cashback
veiculada por um vendedor, mas a prova apresentada — histórico de conversas — não é suficiente para vincular a empresa recorrida. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, não há identificação clara do vendedor como preposto da ré, nem a confirmação de que a oferta era uma obrigação da loja.

Quanto à cobrança de R$ 200,00 a mais, a justificativa de que o valor corresponde ao frete é plausível e não foi desconstituída. A ausência de prova de que o valor final acordado incluía o frete impede a caracterização de cobrança indevida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, para manter integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)